Tribunal: TJBA
Processo: 0574986-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574986-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: CONDOMINIO VILLA SERENA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO BRAGA MOTA, ITALO JOSE GOMES VICTOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Elevadores Atlas Schindler Ltda. e recurso adesivo pelo Condomínio Villa Serena contra sentença que declarou a inexistência do débito referente à multa rescisória contratual e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. A apelação alega cerceamento de defesa, inépcia da inicial e impugna a concessão da gratuidade de justiça ao autor. No mérito, defende a validade da multa contratual e refuta as provas apresentadas pelo condomínio. O recurso adesivo, por sua vez, busca reformar a sentença em relação à improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, sustentando a comprovação dos prejuízos e a possibilidade de reparação moral para condomínios.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) a suposta inépcia da petição inicial; (iii) a regularidade da concessão da gratuidade de justiça; (iv) a validade da cláusula penal contratual e da cobrança da multa rescisória; (v) a comprovação de danos materiais e a existência de nexo causal; e (vi) a possibilidade de indenização por danos morais a condomínios.

III. Razões de decidir

Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi embasado em elementos probatórios suficientes nos autos, e a parte apelante não demonstrou prejuízo concreto.

A petição inicial cumpre os requisitos do art. 319 do CPC, sendo claro o pedido de declaração de inexistência do débito.

A gratuidade de justiça foi corretamente concedida, diante da comprovação documental da hipossuficiência financeira do condomínio.

A cláusula penal não se aplica ao caso, pois a rescisão contratual decorreu de falhas na prestação dos serviços, conforme demonstrado por laudo técnico válido.

Quanto aos danos materiais, não houve demonstração suficiente do nexo causal entre as despesas alegadas e a conduta da apelante.

Para os danos morais, não ficou configurada ofensa à honra objetiva do condomínio, sendo insuficiente a mera inclusão em cadastro de inadimplentes para caracterização do dano.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide é válido quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. A petição inicial que claramente estabelece o pedido e seus fundamentos não é inepta. 3. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência financeira, sendo válida até que se prove o contrário. 4. Não se aplica cláusula penal contratual em rescisão motivada por falhas na prestação do serviço. 5. Para a reparação de danos materiais e morais, é indispensável a demonstração de nexo causal e dano efetivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0574986-20.2018.8.05.0001
,
de Salvador, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça